Tribunal: STF
Processo: ARE 1457146
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. DEPÓSITO INSUFICIENTE OU INEXISTENTE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Ofício requisitório já expedido em 2019 - Decisão recorrida que determina que se efetue o pagamento em 10 dias - Pretensão recursal da CBPM para que seja expedida nova RPV ou precatório complementar - Descabimento - Exigência prevista no art. 100, da CF, que não se aplica na hipótese de precatório ou requisitório de pequeno valor já expedidos - Questão pacificada na jurisprudência. R. decisão mantida. Recurso improvido.” (Doc. 7, p. 2, destaquei)



    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBPM, nas razões do apelo extremo, apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 100 da Constituição da República. Alega, em síntese, a necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento da diferença apurada. Sustenta que o “juízo de origem determinou que o pagamento fosse realizado em 10 dias, violando frontalmente o disposto no art. 100 da Constituição, pois deveria ter observado o procedimento previsto para requisições em face da Fazenda Pública” (Doc. 9, p. 5).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que, em execuções contra a Fazenda Pública, a expedição de comunicado ao DEPRE, por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública pague integralmente o que deve, não desborda da sistemática dos precatórios, consoante se infere da decisão proferida no ARE 1.174.321-AgR-EDv, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/06/2020. No mesmo sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação, não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.



    1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios. 



    2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.033.023-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.184.982-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/09/2019, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, com base em ampla cognição fático-probatória, consignou:



    “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelos agravados, em que já expedido o Ofício Requisitório nº 135/2019 (fls. 211/213), e certificado o seu recebimento em 16/02/2019 (fl. 214).



    Após, tendo em vista que não houve o pagamento integral em favor dos credores, foi proferida a decisão determinando o pagamento em 10 dias (fl. 509), daí a interposição do presente recurso. 



    No caso dos autos, a pretensão de expedição de nova RPV ou de precatório complementar é descabida, pois já existe Ofício Requisitório de Pagamento de Crédito de Pequeno Valor expedido em 05 de fevereiro de 2019 (fls. 211/213).” (Doc. 7, p. 2-3).



    Nesse contexto, o acórdão ora recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema e por isso merece ser mantido incólume.



    Demais disso, saliente-se que os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da CF), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente